Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DO DANOS MATERIAL E MORAL. PROVA DO PREJUÍZO. VIABILIDADE.
I - Preserva-se a condenação do agente que violou o dever objetivo de cuidado, agindo de forma negligente e imprudente ao conduzir sua motocicleta acima da velocidade permitida na via e colidir com a vítima, que atravessava a faixa de pedestres, causando lesões corporais comprovadas por meio de laudo pericial.
II – Correto o estabelecimento de indenização por danos materiais, quando apresentado pedido expresso e realizada dilação probatória específica submetida ao contraditório.
III – Para arbitrar o valor referente ao dano moral, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
IV - Recurso conhecido e desprovido.